Tribunal: TJMT
Processo: 1057165-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057165-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE - CPF: 061.893.171-62 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (RECORRENTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (RECORRENTE), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRIDO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLAGRANTEMENTE INTEMPESTIVOS, PORÉM QUE NÃO IMPEDEM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EFETUADA, DE OFÍCIO.

É possível a correção de erro material mesmo quando o equívoco é apontado em embargos de declaração intempestivos. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO VITOR BORGES PORTELLA E OUTROS contra acórdão proferido nos autos.

Alega a ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado tendo em vista que o julgamento ocorrido foi de parcial provimento do recurso para remodelar o valor da condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada membro da família, conforme sessão de julgamento por videoconferência ocorrido em 21/09/2023.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação dos efeitos infringentes ao julgado para o fim de sanar o erro material apontado.

A Embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos ante a sua manifesta intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos não merecem ser conhecidos, pois interpostos fora do prazo legal de 5 dias (art. 83, § 1o, Lei 9.099/95).

Porém, em que pese à indiscutível intempestividade dos presentes embargos, de se ver que o Acórdão embargado, de fato, ressente-se do apontado vício, devendo ser corrigido, de ofício a teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Com efeito, ao ser publicado o acórdão embargado, de fato incorreu em erro material ao consignar o valor da indenização por dano moral, uma vez que no julgamento realizado por videoconferência foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, conforme consta no vídeo que se encontra na plataforma do youtube, canal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especificamente às 4h29min24s.

Evidente, desde modo, a existência de erro material no Acórdão, que pode e deve ser retificado de ofício.

Assim, valho-me do presente para promover a devida retificação, para que conste em substituição ao texto equivocadamente lançado, o seguinte: “
De acordo com todas essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputo razoável a condenação da empresa ao pagamento da importância
de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores
, que bem vai remunerar os danos morais sofridos
”.

Posto isso, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, porque intempestivos e de ofício,
corrijo o erro material verificado, conforme exposto acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024